Tribunal: TJSP
Processo: 2255492-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Citação postal em execução de título extrajudicial – Indeferimento – Inadmissibilidade – As exceções que não permitem a citação postal (previstas no art. 247 do CPC) não contemplam o processo de execução – E a dicção do art. 829 não autoriza a exigência de citação por oficial de justiça, ocorrendo as diligências de penhora e avaliação em etapa posterior, depois de escoado o

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Citação postal em execução de título extrajudicial – Indeferimento – Inadmissibilidade – As exceções que não permitem a citação postal (previstas no art. 247 do CPC) não contemplam o processo de execução – E a dicção do art. 829 não autoriza a exigência de citação por oficial de justiça, ocorrendo as diligências de penhora e avaliação em etapa posterior, depois de escoado o prazo do "caput" sem pagamento da dívida pelos executados – Decisão reformada para se permitir a tentativa de citação postal - Recurso provido.